Tribunal: STF
Processo: ADI 6053
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 40.238/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – PLENÁRIO VIRTUAL – MANUTENÇÃO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    A Procuradoria-Geral da República ajuizou ação direta, com pedido de liminar, questionando a compatibilidade, com a Constituição Federal, dos artigos 23 da Lei nº 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia –, 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015 – Código de Processo Civil –, 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, a versarem o pagamento, a advogados públicos, de verbas concernentes aos honorários de sucumbência nas demandas em que forem parte a União, autarquias e fundações federais. 
    Em 20 de dezembro de 2018, o Presidente do Tribunal, a quem compete decidir questões urgentes no período de recesso forense e férias coletivas, a teor do artigo 13, inciso VIII, do Regimento Interno, acionou o disposto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando fossem providenciadas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    Vossa Excelência, no dia 28 de maio último, liberou o processo para apreciação em sessão virtual do Colegiado Maior.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inserção no calendário de julgamentos a serem realizados de 12 a 19 de junho de 2020.
    O interessado Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, com peça eletrônica subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula o destaque do processo da pauta virtual, objetivando aguardar a designação de data para julgamento em ambiente presencial, mantidas as atividades por meio de videoconferência. Destaca a importância da matéria, no tocante às carreiras da advocacia pública federal, e o impacto do pronunciamento do Supremo nas esferas federativas, consideradas as ações diretas formalizadas pela Procuradoria-Geral da República envolvendo as normas estaduais de regência. Realça a relevância das contribuições dos terceiros admitidos nos processos mencionados.
    2. Observado o acúmulo de casos, no Pleno, aguardando designação de data para apreciação, cheguei, em 26 de junho de 2017, a ter cerca de 150 liberados. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: “Os votos que não proferi!”. A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais levou-me a acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Julga-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o virtual. Já houve a inclusão em pauta, devendo os Ministros pronunciar-se no período de 5 a 15 de junho. 
    3. Indefiro o pedido formulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator